Tribunal: TJPA
Processo: 0013877-16.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-14

Ementa:
EMENTA:APELA??O CRIMINAL ? SENTEN?A CONDENAT?RIA ? ARTIGO 302, PAR?GRAFO ?NICO, IV, DO CTB ? PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE DETEN??O E SUSPENS?O DA PERMISS?O DE DIRIGIR DE 03 (TR?S) MESES ? ABSOLVI??O POR AUS?NCIA DE PROVAS ? Improced?ncia. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada atrav?s da Certid?o de ?bito, em que tem como causa mortis hemorragia intracraniana e traumatismo craniano, bem como pelo Laudo de exame de corpo de delito, atestando o hematoma subdural volumoso e edema cerebral difuso, ocasionando a hemorragia interna. A autoria, de igual forma pelos depoimentos testemunhais, proferidos tanto em sede policial, quanto em ju?zo, em que foram un?ssonos em afirmar que o apelante, no exerc?cio de sua profiss?o de motorista de ?nibus coletivo, deu causa ? queda que a v?tima sofreu, ao tentar descer do ?nibus que o apelante dirigia, que na queda a v?tima sofreu diversas contus?es, entre elas na cabe?a e que o apelante passou com o ?nibus por cima do p? da mesma. Dessa forma, diante das provas que foram produzidas na instru??o processual, s?o claras no sentido de que o apelante produziu a??o negligente, que culminou na morte da idosa, n?o havendo como absolver o apelante, j? que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas. SUBSTITUI??O DA PENA PECUNI?RIA, POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS ? Inocorr?ncia. O magistrado agiu com proporcionalidade quando aplicou a presta??o pecuni?ria, bem como aplicou a presta??o pecuni?ria em favor da fam?lia da v?tima, no valor de meio sal?rio m?nimo, pelo per?odo de um ano, encontrando-se um valor adequado e justo. Outrossim, ainda que o apelante tenha aduzido que n?o possui condi??es financeiras de arcar com os custos, n?o juntou qualquer prova suficiente para atestar a veracidade de sua alega??o, raz?o pela qual deve ser mantida. EXCLUS?O DA PERDA DO DIREITO DE DIRIGIR OU REDU??O DO PRAZO ? Impossibilidade. ? cumulativa e obrigat?ria, sendo expressamente prevista no tipo penal descrito no artigo 302, do CTB, em que foi condenado o apelante, sendo aplicado o per?odo de suspens?o em apenas 03 (tr?s) meses, guardando proporcionalidade com o crime em quest?o. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: VALDOMIRO FEITOSA MENDES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0013877-16.2014.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 302, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTB - PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO E SUSPENSÃO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR DE 03 (TRÊS) MESES - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - Improcedência. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através da Certidão de óbito, em que tem como
causa mortis
hemorragia intracraniana e traumatismo craniano, bem como pelo Laudo de exame de corpo de delito, atestando o hematoma subdural volumoso e edema cerebral difuso, ocasionando a hemorragia interna. A autoria, de igual forma pelos depoimentos testemunhais, proferidos tanto em sede policial, quanto em juízo, em que foram uníssonos em afirmar que o apelante, no exercício de sua profissão de motorista de ônibus coletivo, deu causa à queda que a vítima sofreu, ao tentar descer do ônibus que o apelante dirigia, que na queda a vítima sofreu diversas contusões, entre elas na cabeça e que o apelante passou com o ônibus por cima do pé da mesma. Dessa forma, diante das provas que foram produzidas na instrução processual, são claras no sentido de que o apelante produziu ação negligente, que culminou na morte da idosa, não havendo como absolver o apelante, já que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA, POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS - Inocorrência. O magistrado agiu com proporcionalidade quando aplicou a prestação pecuniária, bem como aplicou a prestação pecuniária em favor da família da vítima, no valor de meio salário mínimo, pelo período de um ano, encontrando-se um valor adequado e justo. Outrossim, ainda que o apelante tenha aduzido que não possui condições financeiras de arcar com os custos, não juntou qualquer prova suficiente para atestar a veracidade de sua alegação, razão pela qual deve ser mantida. EXCLUSÃO DA PERDA DO DIREITO DE DIRIGIR OU REDUÇÃO DO PRAZO - Impossibilidade. É cumulativa e obrigatória, sendo expressamente prevista no tipo penal descrito no artigo 302, do CTB, em que foi condenado o apelante, sendo aplicado o período de suspensão em apenas 03 (três) meses, guardando proporcionalidade com o crime em questão. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Ordinária Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: VALDOMIRO FEITOSA MENDES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0013877-16.2014.8.14.0401

R e l a t ó r i o

VALDOMIRO FEITOSA MENDES, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 24 de maio de 2014, por volta das 8h, a vítima, Arlete Gomes Santos, de 64 (sessenta e quatro) anos, era passageira do ônibus que o ora denunciado estava conduzindo, ocasião em que ao tentar descer do coletivo, o motorista arrancou com o coletivo e a idosa foi projetada de costas no asfalto, batendo a cabeça no chão e ainda passou com o veículo pesado por cima do pé da idosa, tendo fugido do local, sem prestar socorro à vítima. E ainda que após complicações decorrentes da lesão, a vítima foi a óbito, no dia 28 de maio de 2014.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Valdomiro Feitosa Mendes, nas sanções punitivas do artigo 302, parágrafo único, IV, do CTB, fixando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, no regime aberto, substituindo-a por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços a comunidade e pena pecuniária. Finalmente, por força do artigo 302 e 293, da Lei 9.503/97, suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses contados do trânsito em julgado da sentença.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por ausência de prova. Alternativamente, requer a substituição da pena pecuniária, por outra restritiva de direitos, bem como a exclusão da pena que suspendeu o direito de dirigir ou a redução do prazo fixado na sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante integralmente.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição por ausência de prova.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através da Certidão de óbito (fl. 21), em que tem como
causa mortis
hemorragia intracraniana e traumatismo craniano, bem como pelo Laudo de exame de corpo de delito (fl. 39), atestando o hematoma subdural volumoso e edema cerebral difuso, ocasionando a hemorragia interna.

A autoria delitiva resta consubstanciada pelo depoimento em sede policial, da testemunha Elinaldo Furtado (fl. 18), quando narrou que é comerciante e trabalhava próximo ao local do acidente, ocasião em que viu no momento que a vítima tentava descer do ônibus e o apelante acelerou o veículo, provocando a queda da vítima, tendo posteriormente passado com uma das rodas em cima do pé da vítima.

Fato confirmado pelos depoimentos proferidos em juízo, das testemunhas Edna Luciana dos Santos Ramos, Everton Gomes dos Santos e Ana Paula Borges de Souza, em que foram uníssonos em afirmar que o apelante Valdomiro Feitosa Mendes , no exercício de sua profissão de motorista de ônibus coletivo, deu causa à queda que a vítima sofreu, ao tentar descer do ônibus que o apelante dirigia, que na queda a vítima sofreu diversas contusões, entre elas na cabeça e que o apelante passou com o ônibus por cima do pé da mesma.

Dessa forma, diante das provas que foram produzidas na instrução processual, são claras no sentido de que o apelante produziu ação negligente, que culminou na morte da idosa, não havendo como absolver o apelante, já que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas.

Alternativamente, requer a substituição da pena pecuniária, por outra restritiva de direitos, contudo, não existe a possibilidade de substitui-la, conforme o requerido, vez que o magistrado agiu com proporcionalidade quando aplicou a prestação pecuniária, bem como aplicou a prestação pecuniária em favor da família da vítima, no valor de meio salário mínimo, pelo período de um ano, encontrando-se um valor adequado e justo. Outrossim, ainda que o apelante tenha aduzido que não possui condições financeiras de arcar com os custos, não juntou qualquer prova suficiente para atestar a veracidade de sua alegação, razão pela qual deve ser mantida.

Colaciono julgados nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL LEVE - CRIME DE TRÂNSITO - ART. 303 DO CTB - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - CULPABILIDADE - ANÁLISE ESCORREITA - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - IMPOSSIBILIDADE - REPRIMENDA PORPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - HIPOSSUFICINECIA FINANCEIRA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA - PLEITO DE NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. PENA CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Omissis
...
7. O pleito de substituição da pena pecuniária por pena de prestação de serviços à comunidade, não merece prosperar, tendo em vista que a pena pecuniária se mostra justa e proporcional aos delitos, considerando as lesões sofridas pelas vítimas. Ademais, o apelante não demonstrou nos autos a alegada insuficiência financeira, de modo que não restou verificado motivos consistentes e robustos a justificar a substituição da pena imposta do Magistrado a quo;

Omissis...

(2020.00222607-82, 211.402, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-23, Publicado em 2020-01-24)
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 155, §4º, INCISO I, DO CPB - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPROCEDENTE, COMPETE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO AVALIAR AS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVAS DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: Em análise detida da sentença, verifica-se que o magistrado de piso a quando da aplicação da sentença, substituiu a pena de reclusão do réu/apelante por restritivas de direito, manifestando-se de maneira escorreita e fundamentada, pelo que a ausência de condições para o pagamento da prestação alegada pelo apelante, deve ser discutida diante do Juízo da Execução, onde inclusive pode ser substituída por outra pena restritiva de direito, já que é competência daquele Juízo determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução ex vi do art. 66, inciso V, ¿a¿, da Lei 7.210/84. Precedentes dos Tribunais Pátrios.
Ademais, destaca-se que em momento algum o réu/apelante juntou qualquer documento comprovando a sua incapacidade de cumprir a pena pecuniária, de modo que o Juízo de Execução é quem terá melhores condições de analisar o caso do apelante, e, se for o caso, substituir a pena pecuniária por outra restritiva de direito, não competindo a este Órgão ad quem o fazer. 2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO,
nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes.
(2017.01861072-18, 174.460, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-09, Publicado em 2017-05-10)
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA SUPERIOR A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE POR PENA PECUNIÁRIA.
ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme art. 44, § 2º, do CP, cuidando-se de pena privativa de liberdade superior a um ano, ela pode ser substituída por uma restritiva de direito e multa ou duas restritivas de direito.
2. À luz do princípio da individualização da pena, compete ao juiz decidir, preenchidos seus pressupostos, pela conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito e por qual modalidade, não sendo direito do réu escolher a opção que mais lhe agrade.
3.O cumprimento da pena pode ser ajustado junto ao Juízo de Execução conforme as condições do apenado, podendo ser efetuado em finais de semana ou até fora do horário comercial, na medida da compatibilidade da jornada de trabalho do apenado. 4.O apenado já está submetido a uma pena de prestação pecuniária. O caráter pedagógico da pena criminal restaria prejudicado se as duas penas restritivas de direitos fossem de mesma natureza, que não traria outro efeito além do patrimonial.
(2020.00610960-90, 212.146, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-02-20)

No mesmo sentido, não há como excluir a pena que suspendeu o direito de dirigir, tampouco reduzir o prazo fixado na sentença, isso porque a pena é cumulativa e obrigatória, sendo expressamente prevista no tipo penal descrito no artigo 302, do CTB, em que foi condenado o apelante, sendo aplicado o período de suspensão em apenas 03 (três) meses, guardando proporcionalidade com o crime em questão. Precedentes nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL LEVE - CRIME DE TRÂNSITO - ART. 303 DO CTB - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - CULPABILIDADE - ANÁLISE ESCORREITA - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - IMPOSSIBILIDADE - REPRIMENDA PORPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - HIPOSSUFICINECIA FINANCEIRA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA - PLEITO DE NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. PENA CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Omissis...

8. Com relação ao pedido de exclusão da pena de suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor, igualmente não merece prosperar, tendo em vista que é uma penalidade expressamente prevista no tipo penal descrito no art. 303 do CTB, portanto é obrigatória e cumulativa com a pena restritiva de liberdade.
9. A penalidade foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Omissis...
(2020.00222607-82, 211.402, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-23, Publicado em 2020-01-24)
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 302, DA LEI N. 9.503/97 (HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO) - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: IMPROCEDENTE, AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM DE MANEIRA CRISTALINA, TANTO A AUTORIA QUANTO A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELO RECORRENTE - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DA PENA DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO: IMPROCEDENTES, AMBAS AS PENALIDADES FORAM APLICADAS DENTRO DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
Omissis...
3 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO: É de igual modo improcedente o pleito pela redução da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pois, conforme dispõe o art. 293, do CTB, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos. Destarte, ao fixar a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, próximo ao mínimo legal, que é de 02 (dois) meses, novamente o Juízo a quo atuou dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, mostrando-se o período proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Omissis...

(2018.03284148-02, 194.305, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-17)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA